Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 35/2007 DO CNJ e Art. 610 do CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Como a gratuidade de justiça já foi concedida em primeira instância, as agravantes não têm interesse recursal nesse aspecto, pois buscam a reforma da decisão sobre questão acolhida pelo Juízo originário.
2. O art. 610 do CPC e a Resolução 35/2007 asseguram aos postulantes a possibilidade de desistir do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente.
3. No caso, verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para realização do inventário pela via extrajudicial, pois, além de a falecida não ter deixado testamento, suas herdeiras são maiores e capazes e há também a concordância de ambas para a desistência da ação de inventário.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO para homologar o pedido de desistência formulado pelas partes.